Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703028-65.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PEDRO DIAS FERREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a manifestação ministerial lançada no ID 17743162, bem como porque nas duas outras oportunidades (IDs 16254285 e 16760213) não houve o atendimento ao comando judicial, determino a intimação pessoal do impetrante, a fim de se manifestar acerca do interesse processual no prosseguimento do feito, haja vista a notícia do óbito trazida pelo Distrito Federal. Brasília, 15 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador